Tribunal: TJDFT
Processo: 0706937-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706937-95.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIGIA MARINO ALVES EMBARGADO: IAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO S A, SERGIO DE CARVALHO FARIA, CONDOMINIO QUINTAS DO SOL, EVERTON BOOTZ, JOSE MARIA VIEIRA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Há requerimento de efeitos infringentes. Ante o exposto, intimem-se os embargados para apresentar contrarrazões no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Ouça-se a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que ela participa do feito (id 33699982). Voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator